Tribunal: TJDFT
Processo: 0706065-16.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUTUADO COMO AÇÃO AUTÔNOMA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Os Embargos de Declaração de sentença extintiva de ação de interdição devem ser opostos na ação originária, não sendo possível sua análise se autuado erroneamente como ação autônoma.
2. Recurso conhecido e desprovido.